Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007706-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ELIANE MONICA PARO - CPF: 808.249.271-68 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (AGRAVADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (ADVOGADO), ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - CPF: 079.028.218-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS VELASCO - CPF: 106.337.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO SILVESTRE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – HABITAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR - BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – PENHORA DE VAGA DE GARAGEM – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família.

“A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”
(Sum. 449/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Elaine Monica Paro
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Carlos Alberto Pacianotto Junior e outros
, indeferiu o pedido de desconstituição da ordem de penhora que recaiu sobre os bens de matrículas n. 77.681, 77.773 e 77.774 do 2o CRI de Cuiabá.

Alega que o bem de família dispensa a realização de ato jurídico para comprovação da sua finalidade, basta para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Pondera que no caso, a taxa condominial em seu nome e o próprio laudo de avaliação, comprova por meio de fotos a ocupação da família.

Assevera que a dívida é de R$ 141.450,42, enquanto que o imóvel foi avaliado em R$ 650.000,00, o que revela a onerosidade que recai sobre o devedor.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim reconhecer o bem de família com a desconstituição da penhora que recaiu sobre os imóveis.

Efeito suspensivo deferido (id. 207985185).

Contraminuta (id. 211883655). Alega que não há comprovação da fixação de residência sobre os imóveis, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida. Anota que a vaga de garagem não constitui em bem de família.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, deixa de se manifestar por ausência de interesse na intervenção do órgão ministerial. (id. 228249701)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da ordem de penhora que recaiu sobre os bens de matrículas n. 77.681, 77.773 e 77.774 do 2o CRI de Cuiabá.

Trata-se na origem, de cumprimento de sentença oriundo da Habilitação de Crédito n. 0022932-38.2017.8.11.0055, distribuído por dependência do Inventário n. 0020853-92.2014.8.11.0055, no qual o espólio de Alcides Mattiuzo Junior foi condenado ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Diante do não pagamento pelo executado, foi deferido a penhora dos imóveis com
matrículas n.
77.681, 77.773 e 77.774 do 2o CRI de Cuiabá (apartamento e vagas de garagem), porém, em impugnação, a parte executada sustenta que os imóveis são impenhoráveis por se tratar de bens de família.

O Magistrado indeferiu o pedido, como consignado:

De início, com relação ao bem de matrícula no. 77.681, registra-se que a petição de id 104189836 não está acompanhada de nenhum material probatório capaz de enquadrar o referido imóvel na condição de bem de família, não havendo qualquer indício, ainda que mínimo, de que o apartamento seja realmente utilizado para a moradia do núcleo familiar dos herdeiros do espólio de ALCIDES MATTIUZO JUNIOR.

A taxa condominial anexada pelo executado comprova uma conexão com o imóvel, mas não a finalidade pela qual está sendo utilizado, sendo, portanto, inviável para fins de comprovação da caracterização de bem de família.

Conforme entendimento do STJ, partilhado pelo TJMT, pertence ao devedor, ora executado, o ônus de comprovar a condição de bem de família do imóvel penhorado, o que não ocorreu no caso em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020
), e, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014). 2.
Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei no 8.009/1990
. (N.U 1019556-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 12/12/2023)

No que concerne aos bens de matrícula 77.773 e 77.774, observa-se que ambos são vagas de garagem, logo, plenamente penhoráveis, visto que não se enquadram no conceito de bem família, consoante previsão da súmula 449 do STJ:

Súmula 449 do STJ: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.

Posto isto, indefiro o pedido de desconstituição de penhora realizado na petição de id no. 104189836, devendo a execução prosseguir normalmente com relação a todos os imóveis indicados no termo de penhora de id 79233028.

O recurso prospera em parte.

Isto porque,
os documentos juntados pela agravante se mostram eficientes a demonstrar que o imóvel penhorado se trata da moradia da família, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90,
in verbis
:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E no art.
5o
:
“
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”
.

De notar-se que além da taxa condominial, em nome da esposa do falecido, Monica, a parte executada, ora agravante, colacionou declaração de residência emitida pelo síndico do condomínio, Ata da Assembleia Geral do Condomínio, na qual foi empossada na qualidade de conselheira e notas fiscais de compra com o endereço do imóvel.

Mas de relevo, verifica-se que ao avaliar o imóvel, pode-se constatar, pelas fotos, que o imóvel se encontra destinada a habitação familiar.

Não fosse isso, chama atenção o fato de que a parte executada foi intimada para o cumprimento da obrigação no endereço do imóvel sub judice (Id. 65887902 – fls. 62), o que revela a sua utilização pelo núcleo familiar.

A toda evidência, tais documentos se mostram eficientes para comprovar que o imóvel penhorado constitui, em verdade, bem de família.

Logo, a realidade fática da condição de bem de família restou suficientemente demonstrada, porquanto os documentos constantes dos autos atestam que a agravante reside no referido bem.

Reconhecido que o imóvel objeto de penhora com matrícula n. 77.681, se trata de bem de família, é o caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem.

O mesmo, porém, não ocorre com as matrículas n. 77.773 e 77.774, por se tratar de vagas de garagem. Nesse sentido, a Súmula 449/STJ:
“A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”
.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR COM INDICAÇÃO DE MATRÍCULA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO ACOLHIDA – PENHORA DE VAGA DE GARAGEM – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exceção de pré-executividade acolhida que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, constou a matrícula de imóvel diverso, sendo necessário, portanto, a retificação.

Todavia, no que tange as duas vagas de garagem, que possuem matrículas próprias no registro de imóveis, não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade consoante dispõe a Súmula no. 449/STJ, que diz: "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora".
(N.U 1024402-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Logo, embora reconhecida a impenhorabilidade da matrícula n. 77.681, o mesmo não se dá com as matrículas n. 77.773 e 77.774.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade da matrícula n. 77.681 do
do 2o CRI de Cuiabá, por se tratar de bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024